Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722169-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO BRITO SOARES IMPETRANTE: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA DESPACHO Intime-se o impetrante para corrigir o nome do paciente, uma vez que consta da primeira folha da inicial que se trata de DEIVERSON GEOVANE LIMA BRITO, mas ao final requereu a liberdade de TIAGO BRITO SOARES. Após, voltem os autos conclusos. Brasíia-DF, 13 de julho de 2021 12:07:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator